Tribunal: TJES
Processo: 5007009-87.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007009-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5007009-87.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECORRIDO. REFORMA A FIM DE SANAR O ERRO APONTADO.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 8061574) opostos pel
a
embargante/recor
r
ida
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

e lhe deu
conferiu
provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de suprir supostas omissões e corrigir premissas equivocadas, vez que o v. arresto não apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva do município recorrido, tampouco o regime peculiar do Programa de Residência Médica de Família e Comunidade ao qual se vinculou o autor. No mais, o embargante afirma haver outras questões fáticas e jurídicas aduzidas em contrarrazões que sequer foram mencionadas no
decisium
.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da omissão apontada
, de fato, não houve manifestação deste órgão julgador analisando a preliminar de ilegitimidade passiva do município recorrido. Passo então a sanar a omissão, sem efeito modificativo no resultado da condenação.

Ao acórdão, fica acrescentado:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

D
estaco que, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na interpretação do art. 4, §5º, da Lei Federal nº. 6.932/1981, entendeu ser dever das instituições de saúde responsáveis pelos programas de
residência médica, e não à União, o imperativo de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência, uma vez que aquela não teria responsabilidade sobre os hospitais da rede estadual (STJ, 2ª Turma, REsp 1339798/RS, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013). Ademais, o Município de Cariacica é o responsável pela instauração do concurso e detém poderes para o estabelecimento das diretrizes do edital.
Portanto, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva.

Relativamente
às questões fáticas e jurídicas aduzidas em contrarrazões e não mencionadas no acórdão de Id. 7909033
, reputo que as razões adotadas por esta c. Turma consignam os elementos norteadores do
decisium
embargado e não deixam dúvidas quanto ao posicionamento adotado.

Examinemos:

Traçadas tais premissas, ressalto que o auxílio-moradia pretendido se encontra previsto no Art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81, alterado pela Lei nº 12.514, de 2011 e nela se expõe a obrigação direcionada a instituição de ensino superior de fornecer ao profissional da saúde a moradia, entre outras.
Nesse cenário, ainda que conforme apontado pelo Exmo. Juízo a quo os atos praticados pela Administração possuem presunção de legitimidade, no caso concreto, caso o demandante comprove o alegado gasto, bem como o dito vínculo, caberá ao Ente atestar o porquê de não ter cumprido com o previsto legal.

Nesse sentido, colhe-se dos documentos probatórios elencados pelo autor: comprovantes de recebimento de bolsa no período que sustentou ter laborado (Id. 6761389); diploma (Id. 6761390), de forma a cumprir com o ônus que lhe cabia, na forma do Art. 373, I, do CPC, de modo que
conforme jurisprudência do Col. STJ, quando não houver a prestação da tutela específica, no caso o fornecimento de moradia, deverá ser estabelecido valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 5º, III, da Lei 6.932/81 e, nesse contexto, o percentual de 30% (trinta por cento) do valor bruto da bolsa-auxílio é o que está sendo aplicado pelos Tribunais, a fim de garantir resultado prático equivalente.

[...
]

Elenco ementa:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA –
Auxílio –moradia devido em razão de residência médica – Conversão em pecúnia em razão do não oferecimento in natura, independentemente, de previsão editalícia – Existência de grave divergência – Comprovação analítica suficiente – Uniformização imprescindível – Tema atual e relevante, com posição majoritária na jurisprudência – Possibilidade de conversão em pecúnia
– PUIL conhecido e provido, com a reforma do acórdão de origem, e a fixação de tese sobre a matéria, nos moldes da Res. OE nº 553/11,do E. TJ/SP.
(
grifos nossos
)

Acresço, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo
a
córdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
,
a
embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
e
lhes
CONFIRO PARCIAL
ACOLHIMENTO
,
apenas para fazer constar o tópico relativo
à
preliminar de ilegitimidade passiva do município recorrido
,
sem efeitos modificativos no resultado da condenação.

F
icam mantidos os demais termos do v. acórdão atacado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)